Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DIANTE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AGRAVADA. COMPROMETIMENTO DA RENDA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que não obstante a informação de que a agravada tenha assumido cargo de aspirante à oficial no Exército Brasileiro, manteve a concessão de gratuidade de justiça antes deferida.
2. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença. Tratando-se o caso, de agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou o pedido de revogação do benefício.
3. Não obstante a agravada tenha assumido cargo de aspirante à oficial no Exército Brasileiro no dia 01/02/2020, os ônus sucumbenciais a que foi condenada correspondem a quase metade de sua remuneração mensal. Ademais, a agravada demonstrou nos autos, através de comprovantes de despesas e planilhas que a outra metade de sua remuneração está comprometida com despesas ordinárias de sustento próprio e de sua família.
4. Diferente do alegado pelo agravante, não há nos autos indícios de que as despesas custeadas pela agravada sejam supérfluas ou que o pagamento dos ônus sucumbenciais não comprometeriam sua subsistência. Embora os honorários advocatícios correspondam a verba alimentar, a suspensão do benefício da gratuidade somente deve ser concedida quando o devedor tenha capacidade econômica de suportar a despesa, o que não ocorreu no caso.
4. Demonstrado nos autos que os rendimentos da parte recorrente são insuficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer suas despesas e de sua família, a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Precedente: Acórdão 982519, 07000745120168079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 28/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Marcos Henrique Cardoso Pereira versus Santander Investimentos em Participações S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.